Tribunal: TJDFT
Processo: 0753394-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VÍCIOS EXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Claro o acórdão ao estabelecer que não há que se falar em aplicação de juros aos cálculos do valor de honorários, já que fixados com base no valor da condenação, que deverá ser calculado incluindo atualização e juros de mora.
2. Verifica-se, contudo, que a controvérsia não se referia somente aos juros de mora, mas também à base e fórmula de cálculo dos valores devidos. Omissão, contradição e obscuridade presentes.
3. A base de cálculo do valor devido é o valor principal da condenação acrescido de juros e correção monetária.
4. A fórmula para o cálculo deverá ser feita calculando o valor principal total devido, com base nele o valor total a título de honorários advocatício e descontado deste último valor encontrado os valores já pagos.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.